Tribunal: TJBA
Processo: 8012456-56.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012456-56.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDILEUSON LUCAS DIAS SANTOS

Advogado(s)
:
ERIKSSON VINICIUS MORAES BASTOS

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACÓRDÃO

APELAÇ
ÃO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO
ORDINÁRIA
. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA.
PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. ROL EXEMPLIFICATIVO.
DIREITO À SAÚDE. GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO ATESTADA PELA DOCUMENTAÇÃO JUNTADA COM A EXORDIAL.
PRORROGAÇÃO CONDICIONADA
À
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL. AFASTAMENTO DO CONTROLE DE RECIDIVAS. POSICIONAMENTO DESTA CÂMARA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM SER CALCULADOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SENTENÇA REFORMADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8012456-56.2022.8.05.0001, oriunda da Comarca de Salvador, que figura
m
como Recorrente
EDILEUSON LUCAS DIAS SANTOS
e Recorrid
a a
BRADESCO SAÚDE S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos
, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.